Tribunal: TJES
Processo: 5007836-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007836-03.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATANAEL VITOR SOUZA DE ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. EVIDENCIADO O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO CÁRCERE. JUÍZO DE PROGNOSE INVIÁVEL NESTA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

1. A “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

2. No caso, estão presente os requisitos da prisão preventiva dada a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, a evidenciar a necessidade de resguardar a ordem pública, isso porque, conquanto tenha ocorrido a apreensão de pouca quantidade de droga, houve a apreensão de uma balança de precisão e várias sacolas de “chup-chup”, a evidenciar a atuação do paciente na narcotraficância.

3. Demonstrado indícios de que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas, aliado aos registros de atos infracionais pretéritos, inclusive por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, resta evidenciado o
periculum libertatis
ante a possibilidade concreta de reiteração delitiva.

4. Não se pode, neste momento, fazer um juízo de prognose acerca de eventual pena que lhe será aplicada, inclusive quanto à incidência ou não da benesse do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) a fim de se perquirir acerca da desproporcionalidade ou não do cárcere preventivo. Precedentes do STJ.

5. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, resta impossibilitada a sua substituição por medidas cautelares diversas, na esteira do entendimento dos tribunais superiores.

6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NATANAEL VITOR SOUZA DE ANDRADE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que converteu a prisão em preventiva do paciente.

O impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando, ainda, que ele possui predicados pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa.

Aponta que, caso condenado, não lhe seria imposta uma pena em regime fechado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos eletrônicos que policiais militares abordaram um indivíduo após avistá-lo supostamente comprando entorpecentes do paciente, o qual já vinha sendo monitorado pela polícia por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas.

O referido indivíduo, por sua vez, afirmou que é usuário de drogas e que teria adquirido crack do paciente pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), disse, ainda, que já comprou entorpecentes outras vezes do paciente.

Com base nas referidas informações, os agentes se deslocaram até a casa do paciente, ingressaram no local e encontraram 13 (treze) pedras de crack, dinheiro em espécie, balança de precisão e material para endolação.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, como assentado na decisão que apreciou o pedido liminar, entendo que se fazem presente os requisitos da prisão preventiva dada a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, a evidenciar a necessidade de resguardar a ordem pública, isso porque, conquanto tenha ocorrido a apreensão de pouca quantidade de droga, houve a apreensão de uma balança de precisão e várias sacolas de “chup-chup”, a evidenciar a atuação do paciente na narcotraficância.

Além do mais, nota-se que a operação policial decorreu de investigação preliminar, uma vez que os policiais militares já monitoravam o paciente, que estaria envolvido no tráfico de drogas na região.

Deve-se salientar, ainda, que o próprio coato, em sede policial e na presença de seu advogado, confirmou que estava realizando o tráfico de drogas e que teria vendido uma pedra de crack para o indivíduo que fora abordado pelos milicianos.

Nesse contexto, demonstrado indícios de que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas, aliado aos registros de atos infracionais pretéritos, inclusive por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, resta evidenciado o
periculum libertatis
ante a possibilidade concreta de reiteração delitiva.

Nessa linha, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019).

Por fim, não se pode, neste momento, fazer um juízo de prognose acerca de eventual pena que lhe será aplicada, inclusive quanto à incidência ou não da benesse do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) a fim de se perquirir acerca da desproporcionalidade ou não do cárcere preventivo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSO EM ANDAMENTO COM MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO PELO CRIME DE ROUBO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL ANÁLISE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 2. No caso dos autos, a segregação cautelar foi decretada pelo Juiz primevo e mantida pelo Tribunal de origem para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do agente, evidenciados pela gravidade concreta da conduta imputada. De acordo com as instâncias primevas, o paciente, em tese, com uso de simulacro de arma de fogo, teria praticado o crime de roubo, exercendo grave ameaça contra passageiros em transporte coletivo (e-STJ fl. 91). Conforme ainda consignaram, há risco de reiteração delitiva, eis que o paciente, apesar de primário, possui processo em andamento em seu desfavor, que conta com expedição de mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento pelo crime de roubo majorado (e-STJ fl. 91), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Mencione-se que, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
6. Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 198.036/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes de infirmar as considerações ora adotadas, uma vez que se mostram presentes os requisitos para a custódia cautelar.

Da mesma forma, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, resta impossibilitada a sua substituição por medidas cautelares diversas, na esteira do entendimento dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)